Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042815-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MORACYR ISAC DA ANUNCIACAO - CPF: 007.334.151-72 (EMBARGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), ALLAN CESAR DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 486.690.911-00 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLAN CESAR DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 486.690.911-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou ao mero prequestionamento, salvo quando constatado vício que possa modificar o julgado.

O magistrado cumpre o dever constitucional de fundamentação ao expor as razões suficientes para formar sua convicção, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão embargado consignou expressamente que a decisão proferida nos autos principais reconheceu a inexigibilidade da cobrança de coparticipação acima do limite contratual e determinou a apuração do valor excedente em liquidação de sentença, evidenciando a iliquidez da obrigação.

A declaração de inexigibilidade de cobrança abusiva, acompanhada da determinação de apuração de valores, revela conteúdo condenatório implícito, cuja consequência lógica é a devolução de quantias eventualmente pagas em desconformidade com o título judicial.

A liquidação de sentença, prevista no art. 509, caput e § 1o, do CPC, não rediscute o mérito da causa, mas apenas quantifica obrigação já reconhecida no título executivo judicial, não havendo afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC).

A extinção da liquidação sob fundamento genérico de litispendência, perempção ou coisa julgada, sem a demonstração concreta dessas hipóteses, viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

Inexiste no acórdão embargado qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, revelando-se os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ESPÓLIO DE MORACYR ISAC DA ANUNCIAÇÃO.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA LIQUIDAÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 339282393).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o colegiado não teria considerado fatos e decisões relevantes ocorridos nos autos principais da ação de conhecimento (Processo n.o 1060391-31.2019.8.11.0041), os quais, segundo a tese recursal, evidenciaram a inexistência de título passível de liquidação.

Defende que na fase cognitiva o pedido teria se limitado à declaração de nulidade/inexigibilidade da cláusula de coparticipação, sem que houvesse, na petição inicial (indicada como Id. 174928920) ou em sede recursal (Id. 174932690), pedido expresso de condenação à devolução de valores. Sustenta que a pretensão de liquidação — destinada, em última análise, à obtenção de valores — seria estranha ao escopo da lide originária, pois implicaria ampliar o conteúdo do comando judicial para além dos limites do que foi postulado e decidido.

Afirmando que o acórdão proferido na fase de conhecimento teria apenas delimitado critério de cobrança da coparticipação, apontando como parâmetro “
até duas vezes o valor da mensalidade
”, sem impor condenação pecuniária de restituição. Aduz que inexistiria conteúdo condenatório, “
ainda que implícito
”, apto a autorizar repetição de indébito, de modo que o prosseguimento de liquidação por arbitramento, como determinado pelo acórdão embargado, resultaria em violação ao princípio da congruência, por conduzir à formação de obrigação patrimonial não veiculada no título executivo judicial tal como constituído.

Novamente, sustenta que no âmbito do cumprimento de sentença nos autos principais, já teria suscitado, anteriormente, a ausência de título executivo e também a insuficiência de prova documental acerca das supostas cobranças realizadas a maior. Reafirma que tais argumentos teriam sido integralmente acolhidos pelo juízo de primeiro grau (mencionando o Id. 312504865) e que, à época, a parte exequente não teria interposto insurgência recursal tempestiva, razão pela qual teria se operado a preclusão quanto à matéria.

Destaca que a parte embargada não teria apresentado documentos capazes de comprovar se as supostas cobranças superiores ao limite fixado teriam ocorrido em período anterior ou posterior ao trânsito do julgado, nem mesmo demonstrado a efetiva existência de desembolso, o que tornaria o pedido de liquidação genérico e desprovido de lastro documental mínimo, reforçando — segundo seu ponto de vista — a inviabilidade de prosseguimento da liquidação.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do apelo, com o restabelecimento da sentença,

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 343767382, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia cinge-se à possibilidade de liquidação da sentença declaratória proferida nos autos principais, no qual o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 25/09/2024, expressamente reconheceu a inexigibilidade da cobrança de coparticipação em valor superior ao limite de duas vezes a mensalidade contratual, acrescentando, de forma categórica, a necessidade de apuração do quantum por meio de liquidação:
para declarar a inexigibilidade da cobrança de coparticipação no que excede ao limite de até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Tal comando não apenas reconhece a iliquidez da obrigação, como também impõe expressamente a necessidade de liquidação para apuração dos valores eventualmente pagos indevidamente, vinculando o juízo de origem ao seu integral cumprimento.

Assim, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a decisão judicial possui, de fato, conteúdo condenatório implícito, ao declarar a inexigibilidade de cobrança abusiva e determinar a apuração de valores. Ora, a consequência lógica e natural da declaração de inexigibilidade é justamente a devolução dos valores eventualmente pagos em desconformidade com a ordem judicial — sendo manifestamente cabível a liquidação da parte ilíquida do julgado, nos moldes do art. 509, caput e §1o, do CPC.

É oportuno recordar que, segundo doutrina e jurisprudência assentes, a sentença declaratória que reconhece a inexistência de determinada dívida pode, sim, ensejar execução ou liquidação, desde que decorra dela uma obrigação de fazer, não fazer, pagar ou entregar, ainda que implicitamente reconhecida.

A fundamentação lançada na sentença hostilizada refere-se à suposta preclusão do direito ao ressarcimento com base em anterior decisão que não reconheceu o cumprimento da obrigação nos autos principais. Contudo, esse argumento não encontra respaldo no comando do acórdão proferido no processo originário, que, repita-se, determinou expressamente a liquidação de sentença, vinculando a instância de origem ao seu fiel cumprimento.

É certo que, nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna-se imutável e indiscutível. Todavia, a alegação de coisa julgada aqui se mostra equivocada, uma vez que a liquidação de sentença decorre do próprio título executivo judicial, e não visa rediscutir o mérito da causa, mas apenas apurar o valor do crédito reconhecido em decisão anterior.

Ao extinguir a ação de liquidação sob o fundamento de litispendência, perempção ou coisa julgada, sem identificar concretamente nenhuma dessas hipóteses e sem apontar qualquer duplicidade de demanda ou repetição de pedido, a sentença impugnada,
data venia
, incorre em violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

Tal postura contraria não apenas os comandos do CPC, mas também o próprio sistema constitucional de proteção à confiança legítima das partes e à segurança jurídica, erigida como um dos pilares da jurisdição civil contemporânea.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026